Tribunal: TJMT
Processo: 1024855-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – APENADO MANTIDO NO REGIME SEMIABERTO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DESCABIMENTO – REEDUCANDO QUE CUMPRE FIELMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE .
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível conferir efeito suspensivo ao agravo em execução penal por meio de ação cautelar inominada, desde que haja alguma circunstância excepcional que justifique a concessão do duplo efeito.
Descabe atribuir efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público quando não ficar evidenciado risco de fuga do apenado ou de risco ao resultado útil do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1024855-43.2023.8.11.0000

CLASSE:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A).PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO
, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES
]

PARTE(S):
[MATO GROSSO

- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (REQUERIDO), LEANDRO FRANCISCO XAVIER - CPF: 044.496.461-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES. VENCIDO O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – APENADO MANTIDO NO REGIME SEMIABERTO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DESCABIMENTO – REEDUCANDO QUE CUMPRE FIELMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível conferir efeito suspensivo ao agravo em execução penal por meio de ação cautelar inominada, desde que haja alguma circunstância excepcional que justifique a concessão do duplo efeito.

Descabe atribuir efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público quando não ficar evidenciado risco de fuga do apenado ou de risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 2000887-06.2021.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o apenado Leandro Francisco Xavier no regime semiaberto após a superveniência de nova condenação nos autos.

Consoante já consignado na decisão de Id. 186781692:

“O requerente relata que o reeducando iniciou, em 16.5.2022, o cumprimento da pena de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto quando sobreveio aos autos a juntada de nova guia originada da ação penal n. 0005161-23.2016.8.11.0042, cujo teor versa sobre condenação de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, atribuída ao recuperando pela prática do crime de roubo qualificado, ocorrido em 20.02.2016.

Narra que, apesar de a unificação das penas ultrapassar 8 anos de reclusão, o magistrado manteve o apenado no regime semiaberto, ao contrário do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal.

Informa que interpôs recurso de agravo em execução nos autos principais requerendo a reforma da decisão impugnada para regredir o requerido ao regime fechado para cumprimento de pena, pois “não há situação mais prejudicial ao reeducando que progredir indevidamente e após vários anos
ter
que voltar ao regime fechado. Se o regime fechado for o correto, que já cumpra a sua obrigação e progrida ao semiaberto sem pendências a serem sanadas.”

Diante de tais asserções, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, “tendo em vista que os efeitos pretendidos quando da impugnação em agravo de execução
restarão prejudicados, pois o lapso temporal influenciará no resultado, já que será o apenado mantido indevidamente em liberdade, em total afronta ao que prescreve o art. 111 da Lei de Execuções Penais.”

No mérito, pugna pela confirmação da liminar porventura concedida, “reformando-se a decisão do magistrado da 2a Vara Criminal da Capital para fixar o regime fechado para o cumprimento do saldo de pena a cumprir, em total consonância com o que prescreve o art. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal c/c art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, encaminhando-se o reeducando ao regime fechado com a expedição do respectivo mandado de prisão
.”(
Id. 186583659).

É o
relatório..
”

A medida liminar foi por mim indeferida, oportunidade em que determinei a intimação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 186781692).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou as informações pertinentes (Id. 187943171).

O requerido contestou a inicial, pugnando pelo não acolhimento do pleito ministerial (Id. 190879657).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da medida cautelar (Id. 195402165).

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Inicialmente, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.o 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1.
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito
suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente”
(
HC
468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.

Lado outro,
via de regra
, não há de ser conferido efeito suspensivo ao
stricto sensu
interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.

Na presente hipótese, conforme relatado, trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de concessão liminar, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
com o objetivo deatribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000887-06.2021.8.11.0042, após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das penas, fixou ao reeducando
Leandro Francisco Xavier
o regime semiaberto para continuar o cumprimento de sua reprimenda, inobstante o saldo remanescente seja superior a 8 anos.

In
casu
,
dessume-se dos autos que em 4 de outubro de 2021 foram fixadas ao apenado as condições para cumprimento de pena no regime semiaberto, em virtude da condenação proferida na ação penal n. 0010495-04.2017.8.11.0042 (Id. 186583667
) ,
e em 28 de abril de 2023 aportou aos autos nova guia de executivo de pena por crime praticado em 2016 (autos n. 0005161-23.2016.8.11.0042) cuja pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

As reprimendas
foram somadas
, ocasião em que o magistrado destacou que a nova condenação se referia a crime praticado há mais de 7 anos, afirmando que:

“(...) Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2016.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado fixou o regime semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, este é o entendimento dos tribunais
superio
mutatis mutandis, res no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões
criminais. 2. A execução da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado. 3. " Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG,
ReI
. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014,
DJe
31/03/2014). Grifos nosso

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.”
(Id. 186583683).

Apesar da irresignação do Ministério Público, e embora seja possível o eventual acolhimento da reivindicação apresentada no recurso de agravo em execução, não percebo a presença dos requisitos necessários para conceder efeito suspensivo ao recurso proposto por meio desta medida cautelar, pois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o reeducando vem cumprindo fielmente as condições do regime semiaberto por mais de dois anos, de modo que não ficou satisfatoriamente demonstrado o risco de fuga ou ao resultado útil do processo.

Tampouco há falar em risco de demora na análise da irresignação ministerial, pois, em consulta ao sistema
PJe
, verifico que o Agravo interposto já foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça para
emissão do parecer e logo será julgado perante esta Segunda Câmara Criminal.

Em casos similares, este Tribunal assim decidiu:

“PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE O APENADO NO REGIME SEMIABERTO, APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, MUITO EMBORA O SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SEJA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – EVIDÊNCIAS DE QUE O PENITENTE VEM CUMPRINDO FIELMENTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – AUSÊNCIA DE RECEIO DE FUGA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE IMEDIATO RETORNO AO REGIME FECHADO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise deste, motivo pelo qual não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após a unificação das penas, cujo saldo remanescente a cumprir ultrapassa 08 (oito) anos, manteve o penitente no regime
semiaberto, se inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das condições impostas, afastando-se o receio de fuga ou risco ao resultado útil do processo. 3. Tutela provisória não concedida. Improcedência da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.”
(N.U 1020144-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 1.2.2023).

Assim, entendo que não existem elementos que justifiquem a concessão extraordinária do efeito suspensivo ao agravo em execução penal.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1o
VOGAL):

Verifico que se trata de uma ação cautelar pa
ra conferir efeito suspensivo ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público
Estadual
no processo executivo de pena, onde há duas condenações do acusado, ambas fixadas
o
cumprimento
em regime semiaberto
, sendo u
ma fixada em cinco anos e quatro meses, outra em cinco anos e três meses.

Pelo que pude notar, rapidamente, estamos
adstritos
tão somente a verificar a presença dos requisitos para concessão da cautelar, porque o mérito, obviamente, deve ser discutido de forma mais acurada no agravo execução.

Relativo ao
fumus boni juris,
vejo que, necessariamente,
e aqui
com uma b
reve incursão no mérito
da demanda
, essa regressão não é automática por conta
da superveniência de uma nova condenação em regime semiaberto,
questão que deverá ser aferida pelo juízo das execuções
que,
d
ependendo das circunstâncias e particularidade de cada caso concreto, pode
rá fixar o regime mais adequado
. Logo
, em relação a
o
fumus boni juris
, entendo que ele
não está sedimentado para fins de concessão da cautelar.

Relativamente ao
periculum in mora,
também há notícias de que há mais de dois anos o réu tem cumprido fielmente as condições, não havendo notícias de descumprimento do regime imposto
na condenação pelo crime da primeira execução, então
, entendo,
igualmente
, que não há a presença do
periculum in mora
.

S
endo assim, ante
a
ausência dos requisitos necessários à concessão da cautelar, acompanho o voto do
R
elator, nada impedindo que no agravo em execução seja decidido
de modo
contrário,
avaliando-se as
particularidades
relativas a
o caso concreto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
2o VOGAL
):

Faço uma consideração de que não se trata de falta grave.

Temos verificado e admitido várias vezes que, embora ocorrendo falta grave, manter-se-ia o reeducando no regime que se encontrava.

Aqui, na verdade, trata-se de nova condenação que sobr
eveio o cumprimento de uma pena privativa de liberdade.

Naturalmente, no regime fixado em cada uma das sentenças, ou na sentença posterior, que aqui foi aglutinada ao executivo de pena, estabeleceu-se o regime semiaberto em decorrência da individualidade da própria condenação, pelo quantitativo de pena estabelecido.

Porque a lei de Execuções Penais, no seu art.111, não deixa margem, o
caput
diz que se estabelecerá regime, depois fala em somar-se-á para o regime.

Não diz “poderá somar” ou “
podem
estabelecer o regime”, juntando, anexando a condenação, e no próprio parágrafo fala, somar-se-á para o regime, para se fixar, para a determinação do regime, não deixa margem ao juiz, assim
vejo.

Não se trata de falta grave, o executado estava cumprindo a pena anterior corretamente, assim não é falta grave, é cumulação de condenações. Nessa acumulação, há o lado quantitativo de pena para que, ao somado, ultrapassaram-se oito anos, deve-se colocar no regime no correspondente à condenação total.

Exceto se o juiz tenha fundamento técnico no sentido de não se fazer de imediato essa somatória, porque as duas sentenças
condenatórias
transitaram em julgado.

Não posso rescindir a decisão, tanto a primeira quanto a segunda. Então, estabeleço objetivamente. Já não é mais o caso de se analisar a
personalidade, etc.
, é somente o quantitativo de pena.

Se a somatória ultrapassou oito anos, o critério é objetivo. No caminho para o regime adotado pelo quantitativo de pena, não há abertura legislativa ou da lei no sentido de se analisar outras condições e,
mutatis mutand
i
s,
o caso não se apresenta, no meu modo de ver, adequado.

Portanto, provejo e concedo, sim, a cautelar, porque ela é, do ponto de vista objetivo, não é falta grave, é somatória de penas e o seu
princípio básico
, além do que, não é
ressocializante
cumprir-se em regime inadequado, insatisfatório e a que o perigo da demora.

Exceto se estiver cumprindo certo no regime anterior, excepcionalmente,não teve problema nenhum.

A questão não é de falta grave, não é de prisão provisória, a questão de somatória de pena, o artigo 111, não nos deixa solução diversa: soma-se e apresenta-se qual o regime a ser fixado diante do quantitativo da pena agora adicionada.

A correspondência é da própria proporcionalidade, das condenações e à razoabilidade dela.

Neste contexto o
art
igo
111 da Lei de Execução Penal estabelece:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Esta é a determinação contida no art
igo
118 da norma:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...]

II –
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111).

Sobre o tema, Renato Marcão doutrina:

As penas são executadas tendo em consideração o resultado alcançado com a soma de todas as condenações, inclusive quando impostas penas de reclusão e detenção.

Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.

De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado como decorrência do art. 111 da LEP, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as diretrizes do art. 33 do CP.

Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, o regime só será determinado após a soma das penas, o que corresponde dizer que não há direito adquirido ao cumprimento das penas nos regimes fixados em cada sentença ou acórdão condenatório.
(Curso de Execução Penal, 18a edição, Ed. Saraiva, pág. 156-157).

Em complemento,
Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que
“ocorre a regressão quando o condenado sofre nova condenação e a soma de pena imposta em decorrência do novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna incabível o regime semiaberto ou aberto”
(Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 524).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado.

2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, est á o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal"
(REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
15/3/2018).

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A despeito de ter sido estipulado o regime inicial semiaberto para cada delito pelo qual o Agravante foi condenado, convém registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[q]
uando
houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 578.284/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

No caso sub examine,
a
o agravado
em 0
4 de outubro de 2021 foram fixadas as condições para cumprimento de pena no regime semiaberto, em virtude da condenação proferida na ação penal n. 0010495-04.2017.8.11.0042 (Id. 186583667), e em 28 de abril de 2023 aportou aos autos nova guia de executivo de pena por crime praticado em 2016 (
autos n.
0005161-23.2016.8.11.0042) cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Assim,
após a unificação das penas e devida detração, o requerido possui um saldo de 09 (nove) anos e 17 (dezessete) dias de pena de reclusão.

Diante do
quantum
de pena a ser cumprido, inviável mantê-lo em regime diverso do fechado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – RECURSO MINISTERIAL –REFORMA DA DECISÃO PRETEXTADA PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado”
(N.U 1008187-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado. (TJ/MT, N.U 1001471-51.2023.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1009650-71.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Por todo exposto,
acolho
a cautelar inominada, em divergência aos votos os precedentes
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, em razão da unificação das penas impostas a
Leandro Francisco Xavier
, estabeleço o regime fechado para o seu cumprimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES (
1o
VOGAL):

P
ermita
u
ma divagação
?

A
nalisei sobre o
p
risma da cautelar
,
não sobre o prisma do agravo e
m
execução
,

que isso seria matéria para o agravo em execução
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(PRESIDENTE):

T
ambém
es
t
ou

trabalhando sobre
este
ponto
de
vista
,
porque
disse
:
que
acolh
o

a
cautelar
.

S
e
estou trabalhando
com
o art.
111
da
LEP,
estou lidando com o
adicionamento

de pena
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Senhor Presidente,

O S
TJ tem entendimento de que o

magistrado tem que ter essa ca
ut
ela
,
pelo primado da proporcionalidade e razoabilidade
.

Não apenas se ater
à
L
ei de
E
xecução
P
enal
,

que diz
somatória
leva diretamente
ao
regime
,
não
. É necessário
fundamentar
.

O
magistrado fez exatamente isso, primado pelo princípio da

proporcionalidade e razoabilidade
,
negou
em
fixar o regime fechado
.

Mas,
logicamente
,
respeito
o entendimento

de Vossa Exce
lência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024